Tribunal: TJSP
Processo: 1044494-63.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL – Negativação indevida - Não comprovação da relação jurídica entre as partes e dos débitos informados – Inexistência do dano moral injusto pela existência de inúmeras restrições, sem prova de que estejam sendo discutidas em juízo – Não caracterização de litigância de má-fé - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044494-63.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAYARA
COSTA ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044494-63.2019.8.26.0002 -Voto no 19.567
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1044494-63.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível)
Apelante: Mayara Costa Arruda
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Juiz: Emanuel Brandão Filho
Voto n. 19.567
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. DANO MORAL Negativação indevida - Não
comprovação da relação jurídica entre as partes e dos débitos
informados Inexistência do dano moral injusto pela existência de
inúmeras restrições, sem prova de que estejam sendo discutidas
em juízo Não caracterização de litigância de má-fé - Recurso
provido em parte.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. dano moral, alegando a autora que foi negativada pela requerida por
débitos que alega desconhecer, requerendo a exclusão da restrição e a
condenação pelo dano moral.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça e, em razão da
litigância de má-fé, condenou a requerente ao pagamento de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa (art. 81 CPC), valor devido à Fazenda do
Estado e indenizar o réu no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa
(art. 81, § 3o CPC), não estando tal condenação sujeita à gratuidade da justiça
(fls. 142/144).
A requerente apelou arguindo preliminarmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044494-63.2019.8.26.0002 -Voto no 19.567
3
cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado do feito, e no mérito,
afirmou que impugnou a ocorrência do débito e todos os documentos
juntados pelo réu, asseverando que não trouxe aos autos cópia do suposto
contrato firmado entre as partes e que teria dado origem aos débitos, tanto que
firmou acordo extrajudicial com a apelante para por fim a demanda, porém,
surpreendido com o julgamento antecipado, acabou por negar a propositura
do acordo, em clara manifestação de litigância de má-fé, requerendo sejam
afastadas as penas impostas à autora, bem como a procedência da ação, com a
condenação da ré às penas por litigância de má-fé (fls. 166/182).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 186/196).
É o Relatório.
Não havia necessidade da dilação probatória, por ser
essencialmente documental a prova apta à demonstração dos fatos,
inexistindo decisão surpresa pelo julgamento antecipado do mérito, estando
maduro o processo.
Insurge-se a autora contra a negativação por parte da
requerida, negando a existência de relação jurídica entre as partes.
A Operadora sustenta ter havido a contratação de plano
odontológico, que restou cancelado pelo inadimplemento das faturas.
Todavia, não foi apresentado contrato ou qualquer ou
documento subscrito pela requerente, o que não deflui das telas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044494-63.2019.8.26.0002 -Voto no 19.567
4
computador, nem do instrumento de fls. 125/127, não havendo notícia de que
tenha havido a utilização dos serviços, não constando anotação de qualquer
procedimento feito, conforme parte final de fls. 129, relativa a "Custo
Médico".
Sem prova da relação jurídica foram indevidas as
negativações.
No tocante ao dano moral, contudo, a autora apresenta 43
pendências comerciais/SPC (fls.36/44), de maneira que, ao menos sem prova
de estar discutindo a legalidade de tais restrições, não cabe indenização, por
aplicação ao disposto na Sumula 385 do STJ.
Não há, pela inexigibilidade dos débitos negativados,
litigância de má-fé pelo autor, e nem pela ré, por não ter formalizado o
acordo, devendo ser afastada qualquer condenação.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, para declarar-se a inexigibilidade dos créditos negativados pela ré,
que deve suprimir de forma definitiva as restrições em cinco dias, rateando-se
as despesas do processo igualmente (art. 86 do CPC/2015), condenando-se as
partes em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa
em favor da adversa (art. 85, § 2o, CPC/2015), observada a gratuidade da
justiça deferida.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica